Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726428-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA DE CARVALHO SOUZA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PHOENIX D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANA DE CARVALHO SOUZA, contra o acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 27979081), que deu provimento ao seu recurso de apelação. Por meio da petição recursal de ID 29197692, alega contradição do acórdão, uma vez que, além do valor de R$ 102,60, pagou, ainda, durante três meses (setembro, outubro e novembro de 2020), o valor de R$ 820,78. Junta documentos de comprobatórios das cobranças e dos pagamentos das multas. Requer a integração do acórdão para que lhe seja ressarcido o valor total de R$ 2.564,94 (dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, diante da probabilidade de alteração do julgamento para majorar o valor da condenação, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator